Tribunal: TJSP
Processo: 1032511-27.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. IPVA. Anulação de débito fiscal. Súmula no 585 do STJ. Responsabilidade do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTN que não se estende à esfera tributária. Alienação e tradição do veículo caracterizada pelo registro do arrendamento mercantil pactuado entre o agente financeiro e o terceiro suposto adquirente. Inserção dos dados no Sistema Nacional de Gravames,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. IPVA. Anulação de débito fiscal. Súmula no 585 do STJ. Responsabilidade do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTN que não se estende à esfera tributária. Alienação e tradição do veículo caracterizada pelo registro do arrendamento mercantil pactuado entre o agente financeiro e o terceiro suposto adquirente. Inserção dos dados no Sistema Nacional de Gravames, administrado pelo DETRAN. Inexigibilidade dos débitos. Precedentes. Apelo desprovido.